Tribunal: TJMT
Processo: 1008306-85.2019.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008306-85.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS ZANDONADI QUIROGA - CPF: 019.881.771-11 (EMBARGANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CPR – COMPRA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS –TÍTULO EXECUTIVO – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE A EMBARGADA SE VALE DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FUNDADA EM CPR EMITIDA EM CAUÇÃO PARA, EM JUÍZO, EXIGIR PROVEITO ECONÔMICO INCOMPATÍVEL COM O VALOR DA COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – TÍTULO DE CRÉDITO NÃO CAUSAL – CPR DESTINADA À CONSECUÇÃO DA FINALIDADE CLÁSSICA DESSE TIPO DE CÁRTULA – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – TESE SUBSIDIARIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO – MERO INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO DECISÓRIO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para a parte embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (EDcl no REsp 440.106/RJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por

LUCAS ZANDONADI QUIROGA contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo apelante contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução”
(Proc. no 1008306-85.2019.8.11.0003), ajuizada pelo embargante contra LAVORO AGROCOMERCIAL S.A, julgou improcedente o pedido, e condenou o embargante ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 143963683).

O embargante alega que o acórdão padece de erro quanto à premissa de que a confissão de dívida fora firmada posteriormente à emissão da CPR, já que, na verdade,
“a confissão de dívida e a CPR foram emitidas na mesma data e, em seu teor, o próprio instrumento de confissão de dívida declarou que a CPR no 42-2019 consistiria em um título caução a ser emitido”.

Reinsiste em que, no caso, a embargada/exequente exige a entrega de 2.050.616,70 kg de soja, que equivale a 34.176,95 sacas de 60 kg, porém, a CPR é inexequível, pois, conforme mencionado expressamente do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras avenças, foi emitida apenas para garantir o negócio jurídico subjacente, sendo um verdadeiro título caução, ou seja,
a embargada se vale da propositura da execução fundada na CPR no 42/2019-SJ-07, emitida em caução para, em juízo, exigir proveito econômico incompatível com a contratação realmente realizada com o embargante, de compra e venda de insumos agrícolas
.

Alega que só é devedor da importância líquida e certa em moeda corrente nacional, com vencimento no dia 30/04/2019, prevista no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, então a
CPR é desprovida de força executiva em razão do pacto estabelecido entre as partes em contrato.

Pede, pois, o provimento do recurso, para sanar
“o aparente erro de premissa fática inerente a pontual omissão, reconhecendo-se, para tanto, que constou expresso no próprio instrumento de confissão de dívida a emissão futura da CPR como título caução subordinado as condições do negócio em moeda corrente, não sendo restabelecida ou renegociada entre as partes a forma, valor e a data de pagamento disposta no instrumento de confissão de dívida”.

Transcorreu o prazo sem que a embargada apresentasse contrarrazões (cf. Id. n. 160261152).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Segundo orienta a jurisprudência do STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), sendo que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ – Sexta Turma – EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 14/03/2016).

No presente caso, os pontos questionados pelo embargante foram analisados nos seguintes trechos do acórdão embargado:

“(...)

No caso, o exame da literalidade da CPR aponta que, ao menos formalmente, a sua emissão foi destinada à consecução da finalidade clássica desse tipo de cártula, ou seja, instrumentalizar o ajuste negocial de compra e venda de safra futura, com promessa de entrega do produto negociado pelo emitente na data do vencimento mediante pagamento antecipado do preço pelo comprador, e ponto final! (cf. Id. no 143963195) não há, na redação das cláusulas estipuladas, nada que indique, ou mesmo sugira, qualquer outra finalidade diversa, como, por exemplo, a de servir como garantia de outra obrigação.

Segundo o apelante, a maior prova de que a CPR n. 42-2019 foi emitida como garantia, é o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras avenças no 12.102/12.108/12.109, datado de 26.07.2018, por meio do qual o apelante confessa dever à apelada os valores referentes a parte da quantia a ser paga pela aquisição, em moeda estrangeira, de produtos agropecuários, constando da Cláusula Sexta, letra A, que, como garantia do cumprimento das obrigações assumidas, o devedor emitirá em favor da credora a CPR 42-2019 (cf. Id. n. 143963191 - pág. 5).

Porém, como a emissão de CPR se dá justamente para recebimento de insumos agrícolas, ou do dinheiro para adquiri-los, ou seja, para o financiamento da safra, o caso aqui é de desprovimento do recurso interposto pelo devedor, afinal, o que se extrai dos documentos que constam dos autos é que o credor adiantou insumos ao devedor, sem cobrar à vista, e usou a CPR para instrumentalizar tal adiantamento, e depois, o devedor emitiu a confissão da dívida referente ao financiamento.

Portanto, estão presentes os requisitos da execução de entrega da quantidade de grãos espontaneamente pactuada entre as partes por meio do título de crédito materializado na CPR que escolta a execução, e não há falar em excesso de execução por divergência entre o valor extraído da CPR, que refere-se ao inadimplemento da obrigação de entrega de coisa, e qualquer outro valor indicado extraído de outro documento.

(...)”.

Como se vê, embora o embargante diga que a premissa adotada no acórdão embargado é falsa/errada, já que, segundo afirma, a CPR e a confissão de dívida foram emitidas na mesma data, não há, no acórdão afirmação de que os documentos possuem datas diferentes, mas tão somente de que um foi emitido depois do outro, de modo que não há falar em erro na premissa adotada.

Ademais, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, restando bem evidenciado que os declaratórios simplesmente promovem a rediscussão dos fatos e provas sob a ótica do embargante, o que não pode ser admitido na via estreita dos embargos de declaração.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023